Tribunal: TJDFT
Processo: 0720174-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Processo : 0720174-85.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] que, em ação de inventário do falecido companheiro da agravante, indeferiu a gratuidade de justiça e a tutela de urgência para que fosse suspenso o procedimento de inventário e partilha extrajudicial dos bens deixados pelo de cujus. Ainda determinou emenda à inicial para instruir o feito com certidão de óbito e certidão de casamento do inventariado, bem assim com documentos pessoais e procuração da requerente. A agravante alega que, em processo de inventário, a avaliação da hipossuficiência financeira deve levar em conta o valor dos bens a inventariar e sua liquidez. Ressalta que ainda não se tem o real conhecimento dos bens e de eventuais dívidas a serem inventariados. Defende a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, em caráter provisório, podendo ser exigido o recolhimento das custas processuais ao final, quando houver a liquidação do patrimônio. Assevera que está comprovado manifesto risco ao resultado útil do processo, caso não seja sobrestada a realização do inventário extrajudicial, frisando a existência de notícia de tratativas intermediada pelo sobrinho do falecido para a venda de um bem que fará parte do inventário. Sustenta a probabilidade do direito em razão da união estável havida entre a agravante e o autor da herança, por aproximadamente cinco anos. Em relação à determinação de emenda para a juntada de documentos, argumenta que o art. 615, parágrafo único, do CPC, prevê a instrução apenas com a certidão de óbito do autor da herança para autorizar a abertura do inventário. Pede a concessão da tutela de urgência cautelar para “a suspensão do procedimento de escritura de inventário e partilha extrajudicial dos bens deixados por ROBERTO DA COSTA ROSA, com a expedição de ofício aos Cartórios de Notas de Brasília e Tocantins/TO” e, ao final, a reforma da decisão combatida, com o prosseguimento do feito. Decido. 1. De início, nada obstante a inclusão no polo passivo da ação originária do autor da herança (falecido), cujo espólio pretende representar a agravante, verificada a ordem de emenda à inicial para esclarecer “quem são as filhas e a ex-esposa do falecido” para posterior retificação do cadastramento (id. 93621935 na origem), bem assim diante da necessidade de se assegurar o contraditório, inclua-se no polo passivo deste recurso ROBERTA BANDEIRA ROSA TEZELLI, CAROLINA BANDEIRA ROSA, LUIZA BANDEIRA ROSA e CLÁUDIA MARIA BANDEIRA ROSA, com endereço e demais dados indicados no processo originário (id. 93064482 – p. 9/10 na origem). 2. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V e parágrafo único, ambos do CPC, vez que interposto de decisão em processo de inventário. A propósito, de acordo com o STJ, “o novo sistema de recorribilidade imediata das decisões interlocutórias instituído pelo CPC/2015 estabeleceu dois regimes recursais distintos: (i) o previsto no art. 1.015, caput e incisos, que se aplica aos processos na fase de conhecimento; (ii) o previsto no art. 1.015, parágrafo único, que excepciona a regra geral e prevê a ampla recorribilidade das interlocutórias nas fases subsequentes à cognitiva, no processo de execução e na ação de inventário e partilha” (REsp 1.682.120/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 01/03/2019). Em se tratando de inventário, para fins de apreciação da hipossuficiência financeira, devem ser consideradas as condições do inventariante e não a magnitude do espólio. Precedente: AGI 0715328-64.2017.8.07.0000, de minha relatoria, 7a Turma Cível, DJe 07.02.2018. Dito isso, defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Passo ao exame do pedido liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Quanto à gratuidade de justiça, evidencio a presença dos requisitos para o deferimento do pedido liminar. Em primeiro lugar, vislumbro o perigo da demora, que decorre da possibilidade de extinção do processo. Ademais, em análise perfunctória, apropriada para este momento processual, também vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Vejamos. Com efeito, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, os efeitos da declaração de hipossuficiência firmada (procuração em id 93064483 na origem, com poderes especiais para o compromisso) devem prevalecer, no momento, diante da ausência de informações que possam contrariar o declarado. É bem verdade, que a agravante se qualifica nos autos como empresária. Contudo, essa situação, por si só, não permite concluir que a parte não seja merecedora do benefício. A valer, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. No caso, a decisão hostilizada determinou recolhimento das custas iniciais, com isso, indeferindo a gratuidade de justiça requerida na petição inicial. Sucede que o juízo originário não observou o procedimento insculpido no art. 99, § 2o, in fine, do Código de Processo Civil, dispositivo corolário da regra do art. 10 que proíbe decisão-surpresa. O direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, inc. LV, CF) impõe decisão judicial que assente a legitimidade na observância do direito de influência, correlato aos sujeitos processuais de ver sua linha argumentativa considerada pelo julgador. Nesse quadro, embora manifestado o error in procedendo, o mero julgamento rescindente da decisão apenas protela a resolução da questão e não atende ao princípio da eficiência processual e da primazia da decisão de mérito. Logo, imperativa a aplicação do art. 1.013, § 3o, do CPC, por analogia, ao recurso de agravo de instrumento[2]. Com relação à determinação de emenda à inicial para a juntada de documentos, de fato, o parágrafo único do art. 615 do CPC dispõe que o requerimento de inventário será instruído com a certidão de óbito do autor da herança. Contudo, isso não significa que seja dispensável a juntada de outros documentos, em qualquer situação, tais como a certidão de casamento do autor da herança, para aferir o regime de bens antes da alegada união estável, assim como cópia de documentos pessoais de identificação da parte autora. Aplicação do comando dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. A propósito, oriente o aresto desta eg. Turma: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. VÍCIOS VERIFICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGOS 330, INCISO IV C/C 485, INCISO I, DO CPC. 1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. É ônus do autor/inventariante providenciar as determinações requeridas pelo Juízo para que não ocorra tumulto processual durante o trâmite do procedimento de inventário, visando alcançar a boa prestação jurisdicional, sem conflitos ou dilações indevidas. 3. Não atendendo as determinações do Juízo, em especial i) a juntada da documentação para aferir o regime de bens do casamento dos requerentes; ii) as certidões de casamento legíveis; iii) o documento de CPF legível de parte dos requerentes; iv) a certidão de óbito para que se constate se o falecido deixou ou não herdeiros e bens; v) dentre outros documentos delineados pelo Juízo de origem, a tese recursal não merece guarida, principalmente porque até o momento o apelante sequer municiou o feito com as determinações solicitadas. 4. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, por mais de uma oportunidade, deixa, na última delas, transcorrer in albis o prazo para emendar a inicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1082349, APC 0710108-76.2017.8.07.0003, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 14/3/2018, DJe 20/3/2018) No entanto, descabida a ordem de juntada de procuração ao advogado, porque esta já se encontra anexada aos autos em id. 93064483 na origem. Prosseguindo, no tocante à suspensão de procedimento de inventário extrajudicial, anoto que, malgrado o trâmite da ação de reconhecimento de união estável post mortem, alegadamente havida entre a agravante e o de cujus e mesmo tendo-se em conta a orientação do Tema 809 da repercussão geral (RE 878.694), o simples curso do distinto processo não tem o condão de fazer concluir pela situação que se pretende reconhecida e, deveras, apta a determinar, desde logo, sobrestamento do inventário. Com efeito, de regra, imprescindível a regular instrução e conclusão pela situação de convivência do casal. Nesse sentido, o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O ajuizamento de reconhecimento de união estável post mortem não enseja o imediato sobrestamento do inventário quando não restarem demonstrados prejuízos para o herdeiro, que poderá se valer de meios jurídicos para salvaguardar seus direitos (art. 628 do CPC). 2. Embora seja possível o reconhecimento de união estável de forma incidental, é necessário que não exista controvérsia sobre a questão. 3. No caso dos autos, uma vez que há dissenso entre as partes, a matéria reclama dilação probatória, expediente inviável em sede de agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1211119, AGI 0711954-69.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Hector Valverde, 1a Turma Cível, julgado em 23/10/2019, DJe 30/10/2019. Negritado) Aqui, a situação se diferencia um pouco, porquanto a inventariante defende o direito de partilha dos bens deixados pelo autor da herança, sob o argumento de que ambos conviveram em união estável por aproximadamente cinco anos. E sob essa mesma premissa, isto é, de que é companheira supérstite do de cujus, requereu, nos autos do processo originário, a abertura de inventário judicial. Nesse passo, diante do processamento da ação de inventário, até seria razoável e conveniente a suspensão de provável procedimento de inventário extrajudicial. Todavia, a despeito do indeferimento da tutela de urgência na origem, a petição inicial da ação de inventário ainda sequer foi recepcionada, diante da ordem de emenda pendente de cumprimento. Assim, mesmo que a situação remeta a uma possível divergência entre herdeiros, apta a obstar o inventário e partilha pela via extrajudicial (art. 2.016 do CC), e sem embargo de prováveis questionamentos quanto à legitimidade para requerer o inventário, não cabe paralisar, desde logo, eventual iniciativa dos herdeiros, sob pena de resultar prejuízo pelo transcurso do prazo que a lei confere para a instauração do processo de inventário e partilha (art. 611 do CPC). Além do mais, a mera possibilidade de requerimento de inventário extrajudicial não caracteriza risco ao resultado útil do processo, na medida em que a parte poderá pleitear a nulidade de escritura pública de inventário extrajudicial ou se valer de petição de herança, se o caso. Ante o exposto, defiro em parte o pedido liminar apenas para suspender a ordem de pagamento das custas e de juntada de procuração. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Após, considerando os termos do art. 10 do CPC, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do atendimento ao requisito de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Por último, findo o prazo acima e independente de nova conclusão, às agravadas para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. No mesmo prazo, poderá manifestar acerca dos documentos que venham aos autos por iniciativa da agravante, em cumprimento ao parágrafo anterior. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] 93621935 dos autos na origem (processo n. 0717938-60.2021.8.07.0001). [2] DIDIER, Fredie. Curso de direito processual civil. Vol. 3: meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a ed. Salvador. Editora Juspodivm, 2016, p. 242.